Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESACATO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. TESES INVIÁVEIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, da LAD. NATUREZA OBJETIVA. PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico e desacato à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão unitária mínima, substituída, ao final por duas restritivas de direitos.
2. A Defesa pleiteia a absolvição com relação ao tráfico por ausência de provas ou desclassificação. Subsidiariamente, pede o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da LAD e que a pena de multa seja fixada de forma proporcional a pena corporal. Quanto ao desacato alega atipicidade, assim como não haver provas quanto ao dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se há fundamentos para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da LAD; (iii) a pena pecuniária foi fixada observando a proporcionalidade e razoabilidade; (iv) definir se o crime de desacato é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos; (v) se o dolo com relação ao delito de desacato restou caracterizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros.
6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação de que o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, sendo irrelevante a circunstância de estar em período de férias.
7. O crime de desacato foi recepcionado pela Constituição de 1988, sendo compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, como consolidado no julgamento da ADPF 496 pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
8. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.
9. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, com extensão dos efeitos para os corréus, nos termos do art. 580, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2026254, 0730402-14.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.
ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020.
HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.
AgRg no AREsp 1897585/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021.
Acórdão 1981223, 0723483-37.2023.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.